Tribunal: TJDFT
Processo: 0732905-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732905-08.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O O apelante, intimado a proceder ao recolhimento do preparo, afirma que está isento do pagamento de custas, nos termos da Lei da Ação Civil Pública. Ocorre que a hipótese se trata de ação coletiva de conhecimento, cumulada com obrigação de exibir documentos, ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S/A, objetivando a condenação do réu a aplicar a correção de contas PASEP de seus substituídos. E, nesse caso, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que a “isenção de custas previstas na Lei n. 7.347/85 só se aplica à ação civil pública”. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. RECURSO NÃO INSTRUÍDO. IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO DO PREPARO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 187 DO STJ. DESERÇÃO DO RECURSO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. (...) V - Ressalte-se que a isenção de custas prevista na Lei n. 7.347/85 só se aplica à ação civil pública e, no caso dos autos, cuida-se na origem, de uma ação ordinária, conforme consignado na Sentença à fl. 118 (AgRg no REsp n. 1.544.177/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/3/2016, DJe de 6/4/2016.). VI - Outrossim, a isenção prevista na Lei n. 8.078/1990 destina-se apenas às ações coletivas previstas na referida lei, não se aplicando às ações em que sindicato ou associação buscam o direito de seus associados ou sindicalizados (AgInt no REsp n. 1.623.931/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/6/2017, DJe de 13/6/2017.) VII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.409.279/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) Ante o exposto, concedo ao apelante a derradeira oportunidade para proceder ao recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator